Tribunal: TJSP
Processo: 2252051-43.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inobservância das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015. Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que justifique a oposição dos embargos de declaração, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos, ainda que a parte pretenda o prequestionamento para fins de recurso às

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inobservância das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015. Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que justifique a oposição dos embargos de declaração, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos, ainda que a parte pretenda o prequestionamento para fins de recurso às instâncias superiores. Matéria decidida expressamente no acórdão embargado. Mera insatisfação com relação ao resultado do julgamento. Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade.
Declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 2252051-43.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESPOLIO DE RAIMUNDO ARI DE ALMEIDA RIBEIRO, é
embargado HSBC BANK BRASIL S.A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252051-43.2018.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2252051-43.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Espólio de Raimundo Ari de Almeida Ribeiro
Embargado: HSBC Bank Brasil S.A
Voto no 39237
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inobservância das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015. Não se
verifica
no
acórdão
embargado
qualquer
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, que justifique a
oposição dos embargos de declaração, sendo incabível,
nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada
nos autos, ainda que a parte pretenda o prequestionamento
para fins de recurso às instâncias superiores. Matéria
decidida expressamente no acórdão embargado. Mera
insatisfação com relação ao resultado do julgamento.
Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade.
Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.,
que, de ofício, determinou a anulação da execução ajuizada sem título líquido e
certo, nos seguintes termos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública com
decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários. Caderneta
de poupança. Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica,
devido à necessidade de apuração da titularidade da conta e
existência de saldo positivo à época dos fatos. Impossibilidade de
supressão da fase liquidatória e ajuizamento direto do
cumprimento de sentença. Inadequação do pedido executório.
Ausência de interesse processual. Anulação da execução”.
Alega o embargante, em síntese, que o aresto padece de omissão e
contradição, pois os documentos e fundamentos jurídicos arrolados demonstram a
certeza e liquidez inequívoca do título, de modo que cabível a liquidação por mero
cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B e 475-J do CPC/1973. Menciona que
foi feita a liquidação da sentença e requer o prequestionamento das matérias
aventadas.
É o relatório.
Não se desconhece que os embargos de declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
E, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252051-43.2018.8.26.0000/50000
3
se prestam para responder questionamentos da parte embargante, pois o julgador não
está obrigado a responder, uma a uma, todas as questões suscitadas, uma vez
encontrando razões suficientes para decidir.
No caso dos autos, a decisão colegiada está suficientemente
fundamentada de modo que a pretensão de modificação do julgado ante a sua
natureza infringente não merece prosperar.
No presente caso, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria objeto da decisão, o que é vedado.
O v. acórdão trouxe argumentação clara para fundamentar o
sentido em que a matéria foi decidida:
“Primeiramente, impende examinar questão relevante para o exercício
da função jurisdicional com a prática de atos executivos.
No caso sob exame, o pedido e o andamento foram de execução,
conforme se observa nos autos (fl. 19):
a-) A intimação do executado, HSBC BANK BRASIL S.A. - Banco
Múltiplo na condição de sucessor do BANCO BAMERINDUS DO
BRASIL S. A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGCMF
sob o no 76.543.112/0343-31, por sua agencia local, para que no prazo
da Lei, efetue o pagamento do valor acima mencionado, no montante
atual de R$ 93.882,30 (noventa e três mil oitocentos e oitenta e dois
reais e trinta centavos), forte no art.475-J, caput do CPC, sob pena de
não o fazendo, ser aplicado multa no percentual de dez por cento (10%)
acrescido dos demais encargos estipulados em lei, inclusive honorários
de sucumbencia de mais 10% e penhora de tantos bens quantos bastem
para garantir o pagamento do principal e demais acréscimos nos
termos do art. 475-J do Código de Processo Civil (...)
Proferida decisão que determinou a intimação da instituição financeira para
que pagasse, em quinze dias, a quantia discriminada no demonstrativo de
crédito, nos termos do artigo 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil
(fl. 229).
Efetuado o depósito pelo banco (fl. 411 dos autos de origem).
Apresentada impugnação (fls. 235/263).
Proferida decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença “para reconhecer o excesso à execução incidente sobre a diferença
do percentual incluído indevidamente nos honorários advocatícios” (fls.
264/268).
Interposto recurso de apelação contra a sentença (fls. 269/292), a que foi
negado seguimento pelo juiz de primeiro grau, por se tratar de erro grosseiro,
pois seria cabível agravo de instrumento (fls. 293 e 294).
Desenganadamente houve o trânsito em julgado da Ação Civil Pública
ajuizada pelo IDEC Instituto de Defesa do Consumidor, todavia, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252051-43.2018.8.26.0000/50000
4
termos do art. 95 da Lei 8078/90, cuida-se de condenação genérica, na
qual não há especificação do lesionado individual e a quantificação do
dano.
Curial que se faz necessária a devida liquidação da sentença genérica
para individualização do beneficiário e configuração do objeto (dano).
Assim, a nulidade do processo executório está patente, conforme
ensinam os doutrinadores:
“Mais grave do que a iliquidez, a incerteza ou inexigibilidade é a
própria ausência de título executivo. É evidente que nenhum credor
pode iniciar execução sem título executivo. Mas se por descuido do
órgão judicial foi despachada uma petição inicial sem esse
pressuposto básico da execução, é claro que será nulo todo o
processado. O mesmo pode ser dito da desconformidade entre o título
executivo e o pedido do credor, como quando o título é de quantia
certa e pede-se coisa certa, é de fazer e reclama-se entrega de coisa.
Propor execução sem base no conteúdo do título é o mesmo que propô-
la sem título. A inicial é inepta e deve ser liminarmente indeferida. Se
isto não for feito, o processo estará nulo” (Curso de Direito
Processual Civil, vol. II, Humberto Theodoro Júnior, 14a edição,
pág. 142).
O art. 783, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte: “A
execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de
obrigação certa, líquida e exigível”.
Tem-se que o credor, para poder exigir o cumprimento de sentença,
deve obedecer a alguns mandamentos legais, sob pena de frustração de
seu intento, por força do art. 803 do Código de Processo Civil.
O art. 803 do novo diploma processual civil é aplicável na execução de
título judicial, porquanto sentença genérica não pode ser executada antes
de realizada a liquidação. Curial que ato jurídico inválido não tem
eficácia jurídica. Indiscrepante o sentir do inexcedível José Carlos
Barbosa Moreira que registra: “Quando necessária a liquidação, sua
falta acarreta a nulidade do processo executivo (art. 618 , n. I, verbis
'se o título executivo não for líquido'). Aliás, toca ao próprio juiz, de
ofício, indeferir em semelhante hipótese a petição inicial de
execução.” (O novo processo civil brasileiro, 18a. Edição, Forense, pág.
221).
Reiterando a assertiva da necessidade de prévia liquidação, por ser
oportuno, transcrevem-se as lições da jurista Ada Pellegrini Grinover
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, vol. II, 10a edição, pág.
154:
“LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA Como se viu (v.
comentário do art. 95), a sentença condenatória, que a lei considera
genérica, é certa, mas ilíquida. É preciso proceder à sua liquidação,
nos termos do disposto no Capítulo VI do Título I do Livro II do
Código de Processo Civil, para a posterior promoção da execução. Por
intermédio dos processos de liquidação, ocorrerá uma verdadeira
habilitação das vítimas e sucessores, capaz de transformar a
condenação pelos prejuízos globalmente causados do art. 95 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252051-43.2018.8.26.0000/50000
5
indenizações pelos danos individualmente sofridos. Aliás, é a própria
lei que, no art. 100, utiliza a expressão habilitação dos interessados”.
No mesmo diapasão, preleciona o professor Flávio Luiz Yarshell em
notas sobre Liquidação e direitos individuais homogêneos, livro
Atualidades sobre Liquidação de Sentença, págs. 153/154, Revista dos
Tribunais, 1997:
“Assim também ocorre na liquidação de que ora se ocupa, a que a lei
também se refere como 'habilitação' (CDC, art. 100). Contudo, a
situação é peculiar pois não se trata apenas de quantificar os danos:
cumpre ao autor, antes, individuá-los e especificá-los, pois o dano
reconhecido na sentença (de condenação genérica) não é mais do que
como ressaltado um dano 'por amostragem', de caráter global.
Vale dizer: sabe-se, e não mais se pode discutir, que há
responsabilidade civil do demandado. Cumpre, contudo, determinar
quais os danos concretamente verificados na órbita do requerente,
como indivíduo prejudicado; tanto mais porque cada vítima pode ter
sido afetada de maneira diversa e, consequentemente, apresentar
danos de diferente extensão”.
Diz a professora Ada Pelegrini Grinover: “A sentença condenatória,
que a lei considera genérica, é certa, mas ilíquida. É preciso
proceder à sua liquidação, nos termos do disposto no Capítulo VI do
Título I do Livro II do Código de Processo Civil, para posterior
promoção da execução” (in Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pellegrini
Grinover, Kazuo Watanabe e Nelson Nery Junior, vol. II, Forense, pág.
154, 10a edição, 2011 - notas ao art. 95).
O cumprimento da obrigação ressente-se da existência de documento
com definição da prestação devida. Exsurge o título, após regular
liquidação.
A despeito da reforma processual, que erigiu técnica para melhor trâmite
do processo, criando um sistema sincrético com a aproximação da fase
condenatória da ação com as fases de liquidação e execução, ainda
assim não é possível operar “per saltum”, passando da fase
condenatória para a fase executória com exclusão da fase de liquidação
da sentença genérica.
Vem a talhe o ensinamento de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (in A
Nova Execução, 1a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, pp. 41,
43), ao assentar que o ordenamento faculta o pedido genérico em
hipóteses determinadas, e assim o faz por não ser possível, no momento
da propositura da ação, “reunir elementos suficientes para atribuir
valor à pretensão”. Daí a necessidade de prévia liquidação. Prossegue o
autor: “Seja qual for a natureza (verdadeiramente condenatória o que
se entende mais correto ou declaratória) da sentença genérica, se faz
necessário obter posteriormente, a fim de atender a exigência de
liquidez imposta pelo art. 474 do CPC italiano, uma sentença sucessiva
que disponha sobre a quantificação do dano indenizável, como
condição à prática de atos executivos” (grifo nosso).
No mesmo diapasão o magistério do professor e Desembargador Sergio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252051-43.2018.8.26.0000/50000
6
Shimura:
“Acerca do requisito da liquidez do título, é importante pôr em relevo
que, sendo o caso decisão judicial condenatória ilíquida, antes de se
proceder à execução, impõe-se a fixação do objeto da condenação, na
sua determinação quanto ao valor, quantidade e espécie. (grifo nosso)
Um dos objetivos da ação coletiva é evitar a proliferação de demandas
individuais, com possibilidade de decisões conflitantes para uma mesma
situação fática. Além do mais, a demanda coletiva em muito contribui
para o desafogamento do Poder Judiciário, porquanto, em vez de
milhares de ações individuais, ter-se-á apenas uma, a coletiva,
representativa de todas elas. (...) Sendo genérica, a decisão é certa, mas
ilíquida. (...)
Sendo possível a identificação dos titulares desses direitos, a
procedência da ação possibilita a execução individual ou coletiva, nos
moldes dos arts. 97 e 98, CDC. A liquidação, que pode ser feita por
qualquer de suas modalidades (artigos ou arbitramento, cf. arts. 606 a
608, CPC), bem como a subsequente execução pode ser promovida pela
vítima e seus sucessores, desde que se habilitem, assim como pelos
legitimados de que trata o art. 82 (art. 97, CDC). (...)
Cada credor habilitante deverá provar a existência do dano individual, o
nexo etiológico com o dano globalmente causado (an debeatur), bem
como o valor do prejuízo individual. (grifo nosso)
Em razão da habilitação, cada liquidação e execução serão
necessariamente personalizadas e divisíveis. Nesse passo, cada
prejudicado estará agindo em nome próprio, defendendo direito próprio,
portanto, com legitimação ordinária.” (in Título Executivo, 2a ed. São
Paulo: Editora Método, 2005, pp. 198, 199, 257, 262-264).
Lapidar, outrossim, o escólio do mestre Cândido Rangel Dinamarco,
segundo o qual “O momento condenatório das sentenças genéricas
nada tem de peculiar, embora a admissibilidade da execução fique
condicionada à prévia determinação do valor da obrigação mediante as
operações de liquidação da sentença” (grifo nosso). Observa ainda que
a liquidação da sentença genérica dá-se em uma espécie de fase
intermediária do processo, a qual se prestará a fornecer a declaração da
existência da obrigação, a natureza de seu objeto e a quantificação do
dano, salientando que as sentenças fundadas em direitos individuais
homogêneos tem, como característica, grande generalidade, na medida
em que “limitam-se a declarar a potencialidade danosa do bem ou
serviço e remetem a uma futura liquidação o exame do dano que cada
interessado vier a afirmar que sofreu” (in Instituições de Direito
Processual Civil, Vol. III, 6a ed.: Malheiros Editores, 2009, pp. 241,
243). E prossegue o jurista:
“Na medida em que a condenação genérica do Código de Defesa do
Consumidor é menos que a do Código de Processo Civil (só chega até à
potencialidade danosa, sem identificar vítimas ou determinar critérios
para se chegar a valores), inversamente a liquidação ali prevista é mais
que aquela de moldes clássicos. Esse processo bastante singular não se
limita à descoberta do quantum debeatur, mas precisa, antes disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252051-43.2018.8.26.0000/50000
7
identificar no sujeito a condição de lesado. A sentença proferida nas
liquidações relacionadas com as relações de consumo contém portanto
(a) a declaração de que o autor sofreu efetiva lesão causada pelo bem
ou produto antes declarado danoso e (b) a declaração do valor do dano
suportado. Só quando emitidas essas declarações estará integralizado o
título executivo e, portanto, só então se admitirá a execução forçada.”
(grifo nosso).
Em suma, inarredável a fase de liquidação com cognição exauriente
acerca do titular da obrigação e da prestação devida, não sendo viável
uma mera conversão de fase de execução para a fase de liquidação,
notadamente porque a parte adversa já ofereceu a sua impugnação e
como a pretensão inicial era executiva com pedido de pagamento de
determinado valor, houve agressão à esfera dos direitos do suposto
devedor com a excussão de bens.
Nada obstante seja despicienda, em tese, a propositura de processo de
execução autônomo, ante o encadeamento de fases do processo que se
inicia com a cognição, segue com a liquidação e encerra-se com bom
termo da execução, é induvidoso que a instauração do cumprimento de
sentença exige que haja um título judicial apto a gerar atos materiais que
atingirão a esfera patrimonial do executado.
Vê-se que enquanto não liquidada a sentença genérica, não se sabe
exatamente quem são os prováveis credores e os valores a que fazem
jus, de modo que prematura a execução diante da incerteza e iliquidez
do crédito.
Anota-se, ademais, que após o trânsito em julgado da decisão da ação
civil pública, foi proferido, naquele feito, despacho onde se consignou a
necessidade de apuração do quantum devido em regular procedimento
de liquidação, não se aplicando à espécie a disposição do art. 475-J do
CPC, correspondente ao art. 523 do Novo CPC. Essa determinação foi
confirmada por este E. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
agravo de instrumento no 990.09.345720-2, Rel. Des. Romeu Ricúpero,
36a Câmara de Direito Privado, julg. 01/07/2010.
Por outro lado, não se há de alegar que em sendo tutela jurisdicional
única, seccionada em fases de cognição, liquidação e execução, o autor
esta autorizado a escolher a seu talante a forma de buscar seus interesses.
O professor Teori Albino Zavascki, em sua obra Processo de Execução,
parte geral, 3a edição, pág. 91 ensina:
“Para que o processo alcance o máximo de eficácia', escreveu
GALENO LACERDA, 'suas regras e rito devem adequar-se,
simultaneamente, aos sujeitos, ao objeto e ao fim'. Como todo
instrumento (o processo exerce função instrumental do direito
material), há de adaptar-se (a) ao sujeito que o maneja ('O cinzel do
Aleijadinho, forçosamente, não se identificava com um cinzel
comum'), (b) ao objeto sobre o qual atua ('Atuar sobre a madeira ou
sobre pedra exige instrumental diverso e adeequado') e (c) ao fim
almejado ('Trabalhar um bloco de granito para reduzi-lo a pedras de
calçamento, ou para transformá-lo em obra de arte, reclama de igual
modo adequada variedade de instrumentos'). É o enunciado sumário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252051-43.2018.8.26.0000/50000
8
do princípio da adequação.
A função de todo o processo é a de dar a quem tem direito tudo aquilo
e exatamente aquilo a que tem direito. No que se refere
especificamente ao processo de execução, que se origina
invariavelmente em razão da existência de um estado de fato contrário
ao direito, sua finalidade é a de modificar esse estado de fato,
reconduzindo-o ao estado de direito e, desse modo, satisfazer o credor.
Este, por sua vez, tem interesse em que a satisfação se dê em menor
tempo possível e por modo que assemelhe a execução forçada ao
cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor”.
Evidente que em face dos princípios da instrumentalidade das formas e
do máximo aproveitamento dos atos processuais, somente atos
processuais sanáveis podem ser convalidados. Não é o caso dos autos.
O mestre Cândido Rangel Dinamarco, em sua obra Instituições de
Direito Processual Civil, Vol. II, pág.s 623/624, Malheiros, 6a edição,
anota que não é possível a conversão quando há erro na escolha do
processo, visto que deve haver correlação entre o pedido e a tutela
jurisdicional, vedado ao juiz interferir nos limites da pretensão (art. 2o,
141 e 492 do Novo CPC). “Por isso, quando o pedido é inadequado o
que deve o juiz fazer é dar ao autor a oportunidade, sempre antes da
citação, de fazer a devida alteração do petitum (arts. 284 e 294); não
atendida a exigência, a solução é a extinção do processo (art. 294,
par.).”
O jurista Cândido Dinamarco prossegue destacando: “a partir dessas
premissas, ao juiz não é permitido converter o processo executivo
em cognitivo, uma vez que isso implicaria em oferecer ao
demandante a possibilidade de obter uma sentença condenatória
havendo ele pedido coisa bem diferente, ou seja, a satisfação de um
crédito mediante a entrega de um bem. Nem vice-versa.”
De tal arte, impõe-se a anulação da execução, forte no art. 618, inciso I,
do CPC, correspondente ao art. 803, inciso I, do Novo CPC. Há carência
de ação ante a manifesta ausência de interesse processual, art. 17 do
Novo CPC (inadequação do pedido executório quando o adequado seria
pedido de liquidação), nos termos do art. 295, III do CPC,
correspondente ao art. 330, inciso III do Novo CPC.
Nesse sentido, segue trecho extraído do Código de Processual Civil, 3a
ed.: Editora Atlas, 2008, pg. 975/976:
“Assim como se dá com a impossibilidade jurídica do pedido e com a
ilegitimidade das partes, a falta de interesse processual pode ser
reconhecida de ofício, em qualquer etapa do processo, mesmo nos
tribunais. As duas modalidade de interesse processual adequação e
necessidade devem estar presentes. Á falta de qualquer delas, haverá
carência de ação. Desse modo, se o demandante ajuizar execução sem
possuir título hábil, por exemplo; ou se aforar cobrança antes de
vencida a dívida; em ambas as situações haverá carência de ação por
falta de interesse processual, tendo lugar o indeferimento da petição
inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito (ver art. 267, I
e IV )”. (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252051-43.2018.8.26.0000/50000
9
Ainda neste mesmo passo, veja-se comentário tecido por Costa
Machado (in Código de Processo Civil Interpretado, 10a ed.: Manole,
2011, pp. 362) no inciso II do art. 295 do referido diploma legal:
“(...) Já a falta de interesse de agir-adequação se revela quando: o
provimento pleiteado não serve para atender a necessidade do autor
(pedido de rescisão contratual por ocorrência de vício do
consentimento; pedido de reintegração de posse de imóvel por infração
ao contrato de locação); ou o procedimento escolhido não é o
adequado ao pedido que se formula (v. inciso V deste artigo e nota; art.
250 e nota)”.
(...)
Ante o exposto, constatada a necessidade de liquidação, anula-se, de
oficio, a execução ajuizada sem título líquido e certo (arts. 783 e 803, I,
do Código de Processo Civil)”.
Vale ressaltar que o recurso de Embargos de Declaração é
instrumento processual que se destina ao aperfeiçoamento do julgado, por isso
eventual contradição que enseja os embargos é a aquela em que se elimina
incongruência na decisão embargada, mas não a que examinando a questão,
desatende a pretensão do embargante.
No mais, vem a talhe primoroso julgado do Excelso Pretório:
“Os embargos de declaração
desde que ausentes os seus
requisitos de admissibilidade não podem ser utilizados com o
indevido objetivo de infringir o julgado, sob pena de inaceitável
desvio da específica função jurídico-processual para a qual esse
tipo de recursal se acha instrumentalmente vocacionado” (STF
AI 452.174-7-GO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30.03.2004).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator